Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-54.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000003-54.2017.8.05.0114

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ROBSON DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s):CARLA CAIO MUSSOLIN, SHEILA HIGA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
SERVIDOR

PÚBLIC
O

DO

MUNICÍPIO

D
E
ITACARÉ.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 271/2009. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DO TJBA. SERVIDOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO.
VERBA
S
DEVIDA
S
.

SENTENÇA
REFORMADA,
DE OFÍCIO,
APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA E
A
CORREÇÃO MONETÁRIA
. APELO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ente Municipal contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público efetivo, integrante da carreira do magistério municipal, visando à mudança de referência funcional, com efeitos financeiros retroativos ao pedido administrativo, e à incorporação de gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, nos termos da Lei Municipal n. 271/2009. A sentença reconheceu o direito ao reenquadramento funcional, à retroatividade das diferenças remuneratórias e à condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos, com ônus da sucumbência. A municipalidade sustenta, em preliminar, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a inconstitucionalidade da norma municipal com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o apelo preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 271/2009, sob o prisma do controle de gastos públicos; (iii) definir se o servidor faz jus à progressão funcional horizontal e à incorporação da gratificação por qualificação; (iv) fixar o regime jurídico de atualização monetária e de incidência de juros de mora sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação preenche os pressupostos recursais, especialmente os do art. 1.010, II e III, do CPC, porquanto impugna, de forma específica e fundamentada, os pontos abordados na sentença, não havendo falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Rejeita-se, pois, a preliminar.

A Lei Municipal n. 271/2009 é compatível com os ditames constitucionais, porquanto regula a progressão na carreira com base em critérios objetivos de tempo, desempenho e qualificação, não havendo qualquer previsão de provimento derivado ou ascensão funcional inconstitucional.

A mera alegação de violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não enseja, por si, a inconstitucionalidade da norma, sobretudo quando inexistem provas de que os pagamentos decorrentes do reenquadramento comprometeriam os limites de despesa com pessoal, ônus que incumbia ao ente público e do qual não se desincumbiu. Precedentes do TJBA.

Restou comprovado que o servidor preenche os requisitos para a progressão horizontal prevista nos arts. 13, § 2º, 15, § 2º e 16, § 10º, da Lei Municipal n. 271/2009, sendo a mudança de referência devida inclusive de forma automática, quando não realizada a avaliação no prazo legal.

O autor demonstrou vínculo efetivo e direito ao reenquadramento. Já o Município, por sua vez, não apresentou documentos capazes de afastar a pretensão autoral, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, a matéria é de ordem pública e deve ser aplicada de ofício a tese fixada pelo STF no Tema 810 (RE 870.947) até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, com a vigência da EC 113/2021, deve ser adotada a taxa SELIC mensal acumulada, de forma única, até o efetivo pagamento.

A sentença não está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, pois a condenação é inferior a 100 salários mínimos e não demanda liquidação por arbitramento ou produção de novas provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para adequar os critérios de correção monetária e juros.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação preenche os requisitos da dialeticidade quando impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

A norma municipal que estabelece progressão funcional horizontal por qualificação, desempenho e tempo de serviço é constitucional, não configurando ascensão funcional vedada.

A inconstitucionalidade de norma por alegada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal exige prova concreta do comprometimento dos limites legais, ônus que incumbe ao ente público.

É ônus do Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor à progressão funcional e à incorporação de gratificações.

A ausência de avaliação funcional no prazo legal impõe a progressão automática, conforme previsto em lei municipal específica.

O regime de atualização monetária e juros aplicável às condenações da Fazenda Pública deve observar o Tema 810 do STF até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, a EC 113/2021, com incidência exclusiva da taxa SELIC.

Não cabe remessa necessária em condenação inferior a 100 salários mínimos que não dependa de liquidação por arbitramento ou produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 37, XV, e 169; CPC, arts. 1.010, II e III; 373, II; 496, § 3º, III; 85, § 2º; EC 113/2021, art. 3º; LC 101/2000, art. 19, § 1º, IV; Lei Municipal nº 271/2009, arts. 13, §2º; 14; 15, §2º; 16, §10º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STF, AgR ARE 1004555/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.08.2017; STJ, REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 16.03.2009; TJCE, Apelação nº 0001652-06.2004.8.06.0055, Rel. Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes, DJe 19.05.2015; TJSE, Apelação nº 201400708823, Rel. Ruy Pinheiro da Silva, DJe 07.07.2016; TJBA, APL nº 8000448-29.2017.8.05.0096, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 09.09.2020; TJBA, APL nº 8000613-76.2017.8.05.0096, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, DJe 08.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000003-54.2017.8.05.0114
,
da Comarca de
Itacaré
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE
ITACARÉ

e
como
a
pelad
o
,
ROBSON DE JESUS NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do Apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
,
e, de ofício,
por ser questão de ordem pública,
reformar parcialmente a sentença e
f
ixar que
a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (
T
ema 810 do STF) até 08.12.2021
e a
partir de 09.12.2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12